Tribunal: CARF
Processo: 11610.006054/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.006054/2009-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.872 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
RAFAEL DE PAULA AGUIAR ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. DEDUÇÃO.
A alegação genérica de que cabe ao beneficiário dos recibos provar que
realmente efetuou os pagamentos nos valores constantes nos comprovantes,
bem assim a época em que os serviços foram prestados, para que fique
caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução não traz respaldo
suficiente para a manutenção da glosa de despesas médicas por parte da
autoridade julgadora, mormente quando não são apontados vícios formais nos
recibos apresentados ou outros elementos hábeis à formação dessa convicção.
INOVAÇÃO, EM SEDE DE JULGAMENTO, NOS FUNDAMENTOS DO
LANÇAMENTO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
Restando superados, pelo órgão julgador, os fundamentos que embasaram o
lançamento fiscal, impõe-se o cancelamento do respectivo crédito tributário,
sendo vedado à autoridade julgadora alterar o critério jurídico do lançamento

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2402-011.870, de 13 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 11610.006053/2009-19, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Marcelo
Rocha Paura (suplente convocado), Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson
Botto (suplente convocado). Ausente o conselheiro Jose Marcio Bittes substituído pelo
conselheiro Marcelo Rocha Paura.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.006054/2009-63
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.872 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006054/2009-63

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão que julgou
procedente em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
O contribuinte acima identificado insurge-se contra o lançamento consubstanciado na
Notificação de Lançamento relativo ao Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas
IRPF/ 2007, ano-calendário 2006, na qual consta glosa de Despesas com Instrução no
valor de R$ 2.373,84 e de Despesas Médicas no valor de R$ 12.000,00.
O impugnante alega, em síntese, que as despesas com instrução refere-se ao curso
universitário do próprio contribuinte, conforme comprovantes da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo; que anexa todos os recibos dos pagamentos
efetuados ao Dr. Kennedy Nejar referentes aos honorários médicos; que anexa também
cópias de microfilmes bancários referentes a alguns dos cheques passados ao Dr.
Kennedy.
A DRJ julgou procedente em parte a defesa apresentada pelo sujeito passivo.
Cientificado, o Contribuinte apresentou o recurso voluntário, reiterando os termos
da impugnação apresentada no que tange à única matéria remanescente após a decisão de
primeira instância, qual seja: dedução indevida de despesas médicas.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento
fiscal em decorrência da apuração, pela fiscalização, das seguintes infrações à
legislação de regência do IRPF: (i) dedução indevida com despesas de
instrução, (ii) dedução indevida de despesas médicas e (iii) omissão de
rendimentos do trabalho.
Destaque-se, desde já, que, a infração relativa à omissão de rendimentos não foi
contestada pelo Contribuinte e a infração referente à dedução indevida de
despesas com instrução foi afastada pelo órgão julgador de primeira instância,
pelo que remanesce nesta fase processual a discussão acerca da infração
referente à dedução indevida de despesas médicas.
Sobre esta infração (dedução indevida de despesas médicas), a autoridade
administrativa fiscal assim justificou o lançamento fiscal:
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.872 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006054/2009-63

Glosa da despesa médica de R$ 11.000,00, do profissional Kennedy Nejar,
referente a honorários por assistência medida psicoterápica referente ao ano de
2005. Porém o recibo foi emitido em 10/02/2006, referente a tratamento
realizado no ano anterior, não identifica o paciente e as datas dos atendimentos.
Ressaltamos que o recibo deve identificar a data em que foi efetuado o
pagamento, neste caso, se o pagamento foi realizado em 10/02/2006, como
verificado, a dedução não pode ser realizada no exercício 2006, ano calendário
2005. Nos exercícios 2005 e 2007, o contribuinte apresenta recibos do mesmo
profissional e como no presente exercício o valor é elevado, ou seja R$
15.000,00 para 2005 e R$ 12.000,00 para 2007.
Acerca da infração em análise, o Contribuinte, junto com a impugnação
apresentada, trouxe aos autos os recibos contendo todos os requisitos exigidos
pela legislação de regência da matéria, quais sejam: indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu.
Superando o fundamento da autoridade administrativa fiscal neste particular, a
DRJ, fazendo ilações acerca do elevador valor das despesas médicas quando
comparadas com os rendimentos declarados pelo mesmo, manteve a glosa em
análise sob a justificativa de que o Contribuinte não logrou demonstrar a
efetiva transferência dos valores, quer através de cópia de cheque, ordem de
pagamento, transferências bancárias e outros.
É o que se infere, pois, do excerto abaixo reproduzido:
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não
envolve apenas ele e o profissional de saúde (prestador de serviços), mas
também o Fisco caso haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de
rendimentos. Por isso, este deve se acautelar na guarda de outros elementos de
prova da efetividade do pagamento e do serviço, ainda mais quando o valor do
pagamento é alto. A emissão de recibo de pagamento serve muito bem para
quitar um débito e fazer prova contra o credor, mas não para comprová-lo junto a
terceiros interessados.
O Impugnante, não logrou demonstrar a efetiva transferência dos valores, quer
através de cópia de cheque, ordem de pagamento, transferências bancárias e
outros.
(grifo original)
Ora, a mudança de critério jurídico do lançamento viola o princípio da
legalidade que pauta a formulação das autuações fiscais; sua revisão em
processos administrativos e a segurança jurídica que deve vigorar nas relações
entre fisco e contribuinte.
Assim como não é dado aos contribuintes inovar nas teses de defesa em sede
recursal, não se pode conceber que a manutenção do lançamento se dê por
fundamentos não cogitados na autuação.
Embora compreenda que, conforme art. 145 do CTN, o lançamento pode ser
alterado em virtude de impugnação, contudo, o limite dessa alteração é a
matéria objeto da autuação. Neste sentido, confira-se os julgados abaixo desse
Egrégio Conselho:
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO INOVAÇÃO IMPOSSIBILIDADE
É insubsistente a parcela de crédito tributário, tida como 'mantida' pela
autoridade administrativa julgadora, quando se constata que ela está fundada em
elementos não considerados no lançamento original (ac. 10516.834, Cons. rel.
Wilson Fernandes Guimarães, j. em 22.01.08).
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.872 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006054/2009-63

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
O dever poder de decidir conferido ao Delegado da Receita Federal de
Julgamento está adstrito aos termos do lançamento efetuado pela autoridade
fiscal, não lhe sendo permitido aperfeiçoá-lo ou transformá-lo de qualquer forma,
sob pena de transposição de sua competência legal (Acórdão no 10322.569, de
27/07/2006).
ERRO NA MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO IMPOSSIBILIDADE DE
AJUSTE PELA AUTORIDADE JULGADORA
A autoridade julgadora (DRJ ou Conselho de Contribuintes) não é permitido
ajustar o lançamento, ainda que na motivação constante da descrição dos fatos,
por faltar-lhe competência para tanto e também por implicar cerceamento ao
direito de defesa (Acórdão no 10809.256, de 28/03/2007).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA
Na apreciação de recurso especial de divergência a Câmara deve cingir-se à
matéria de direito em litígio e de eventuais preliminares. Inadmissível o
aperfeiçoamento ou inovação do lançamento, ainda que estes não importem em
agravamento da exigência, mas caracterizam mudança de critérios jurídicos do
lançamento (Acórdão CSRF/0104.535, de 09/06/2003).
Ainda que fosse possível tal alteração, melhor sorte não assistiria à decisão de
primeira instância.
A dedução de despesas médicas e de saúde na declaração de ajuste anual tem
como supedâneo legal os seguintes dispositivos do art. 8o da Lei no 9.250, de 26
de dezembro de 1995, abaixo transcritos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.872 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006054/2009-63

V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
Sobre a matéria, assim dispõe o art. 80 do Decreto no 3.000/1999, vigente à
época dos fatos geradores, in verbis:
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil
da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base
de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
A DRJ, conforme noticiado linhas acima, manteve a glosa em análise, tendo
concluído que, no presente caso, o Contribuinte não logrou demonstrar a
efetiva transferência dos valores, quer através de cópia de cheque, ordem de
pagamento, transferências bancárias e outros.
Não comungo, contudo, das conclusões a que a instância a quo chegou, em
decorrência do indigitado levantamento de provas.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.872 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006054/2009-63

É fato, conforme a ciência processual já há muito firmou, que recibos são
instrumentos particulares que comprovam a quitação do negócio jurídico, não se
consubstanciando em prova inequívoca da realização de um pagamento.
Apesar disso, deve-se reconhecer que a própria legislação tributária conferiu a
esse tipo de documento o valor de prova do pagamento, consoante disposto no
inciso III do § 2o do art. 8o da Lei no 9.250/95 - anote-se que um documento de
transferência bancária, por exemplo, não possui todos os elementos
discriminados na legislação, tais como o endereço do profissional prestador do
serviço, ao contrário do recibo, que possui campos de preenchimento adequados
para esses fins.
Desta sorte, a regra geral é a aceitação de recibos, caso atendidos os seus
requisitos formais, motivo pelo qual a exigência de elementos adicionais para a
comprovação das despesas médicas deve ser devidamente fundamentada, sob
pena de violação do princípio da proteção da boa-fé e da legítima confiança que
norteiam a relação fisco-contribuinte.
O acórdão atacado não vislumbrou vícios de forma nos recibos trazidos.
Dessa forma, entendo que não restaram suficientemente claras as razões para
infirmar o valor probatório dos recibos apresentados, motivo pelo qual deve ser
reformada a decisão de primeira instância de modo a restabelecer a dedução da
despesa médica glosada pela fiscalização.
Com relação à alegação de prescrição intercorrente suscitada pelo Contribuinte,
cumpre destacar que, nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 11, não se
aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Da mesma forma, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira
instância por ausência de adequada motivação. A decisão de primeira instância
está devidamente fundamentada de acordo com o entendimento perfilhado pelo
órgão julgador de origem.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Redator

Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.872 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006054/2009-63

Fl. 136
DF CARF MF
Original